Tribunal: TJDFT
Processo: 0737049-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737049-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: R C A DE SOUSA - R8 VEICULOS MULTIMARCAS - ME REU: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, ELISANGELA DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Ação Rescisória - Indeferimento da Inicial Trata-se de Ação Rescisória. A autora, pessoa jurídica, não juntou aos autos comprovantes de sua miserabilidade, motivo pelo qual indeferi a gratuidade e determinei o recolhimento das custas. Contra a decisão de indeferimento da gratuidade, não houve recurso, tampouco o recolhimento das custas e do depósito rescisório. Falta, portanto, pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual é caso de indeferimento da Inicial. Diante do exposto, unipessoalmente, INDEFIRO a Petição Inicial. Preclusa esta decisão na via da recorribilidade, arquivem-se. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator